Tribunal: TJMT
Processo: 1003089-70.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 1003089-70.2019.8.11.0000
Recorrente: Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso - APROSOJA/MT
Recorrida: Du Pont do Brasil S.A. - Divisão Pioneer Sementes
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 84038450) interposto por Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso - APROSOJA/MT, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 67043971):
“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE NÃO CONHECIDO – INADMISSIBILIDADE – ART. 932, III DO CPC – AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR – DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – TEMA 988 STJ – MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO – RECURSO DESPROVIDO.
‘A decisão que indefere a produção de prova oral não consta do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco se inclui dentre as exceções de seu parágrafo único ou nos casos que o STJ considera a taxatividade mitigada, porquanto não é urgente em decorrência da inutilidade de eventual arguição da questão em recurso de apelação (TEMA 988 – RECURSO ESPECIAL No 1.704.520 – MT – RELATORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI)’. (TJ-RS – AI: 70083770339 RS, Relator: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 31/01/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2020)”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Agravo Interno n. 1003089-70.2019.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Antônia Siqueira Goncalves, j. 18/11/2020, p. 30/11/2020).
Opostos embargos de declaração (id 69755478), estes foram rejeitados no acórdão de id 81064983.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo interno, proposto pela Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso - APROSOJA/MT, em face da decisão monocrática id 50983988, que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela referida associação.
A parte recorrente alega violação aos artigos 11, 489, §1°, I, II e I V, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão teria sido omisso.
Suscita afronta ao artigo 1.015, XIII, do Código de Processo Civil combinado com o artigo 19, §1o, da Lei de Ação Popular, além de dissídio jurisprudencial, porquanto “tendo em vista que a ação originária é uma Ação Coletiva, há uma autorização legislativa expressa para que TODA e qualquer decisão interlocutória seja impugnada imediatamente por meio de Agravo de Instrumento”.
Argui contrariedade aos artigos s 4o, 6o, 7o, 8o e 1.015 do CPC, sob a assertiva de que “o Agravo de Instrumento interposto, sobre o qual se originou o presente Recurso Especial, deveria ter sido igualmente conhecido em razão da aplicação da tese da taxatividade mitigada, fixada pelo Col. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1 .696 .396/MT [tema 988]”.
Recurso tempestivo (id 84030998) e isento de preparo (id 84181953).
Contrarrazões no id 87575471.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos. Tema 988 - Distinção
No REsp paradigma 1.696.396/MT (Tema 988), o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
No entanto, no presente caso, a parte recorrente suscita afronta ao artigo 1.015, XIII, do Código de Processo Civil combinado com o artigo 19, §1o, da Lei de Ação Popular, além de dissídio jurisprudencial, ao argumento de que há expressa previsão legal para a interposição de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em sede de ação coletiva.
Denota-se, pois, a distinção entre o presente caso e a hipótese do recurso paradigma, porquanto, neste feito, alega-se a existência de previsão de interposição de agravo de instrumento, especificamente no inciso XIII, do art. 1.015, do CPC, enquanto que na sistemática de precedentes qualificados a questão se refere à mitigação do rol previsto no indigitado dispositivo legal.
Logo, não é o caso de se aplicar a sistemática de recursos repetitivos no presente caso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo ao artigo 1.015, XIII, do Código de Processo Civil combinado com o artigo 19, §1o, da Lei n. 4.717/65, a parte recorrente alega que “tendo em vista que a ação originária é uma Ação Coletiva, há uma autorização legislativa expressa para que TODA e qualquer decisão interlocutória seja impugnada imediatamente por meio de Agravo de Instrumento”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “(...) ainda que o artigo 19, §1o, da Lei da Ação Popular (Lei no. 4.717/65) preveja expressamente a possibilidade de se impugnar as interlocutórias por meio de agravo de instrumento, a decisão que indefere a produção de prova oral não consta do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem se inclui dentre as exceções de seu parágrafo único”.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, em caso similar, o STJ já decidiu, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. DECISÃO DECLINATÓRIA DA COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. MICROSSISTEMA DE DIREITO COLETIVO. PRESTÍGIO.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC’ (Enunciado Administrativo n. 3).
2. A discussão travada nos presentes autos consiste em saber se é cabível agravo de instrumento, no bojo de ação popular, contra decisão que declinou da competência.
3. O aresto distrital não conheceu do recurso por entender que o art. 1.015 do CPC/2015 elenca um rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento.
4. A despeito de inaplicável a tese fixada pela Corte Especial, sob a sistemática de recursos representativos, acerca da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC/2015 (REsps n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT - DJe 19/12/2018), posto que a decisão agravada na origem é anterior à publicação daquele paradigma, o caso guarda peculiaridade, porquanto o art. 19, § 1o, da Lei da Ação Popular traz previsão expressa de que ‘das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento’.
5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as disposições do Código de Processo Civil aplicam-se de forma subsidiária às normas insertas nos diplomas que compõem o microssistema de tutela dos interesses ou direitos coletivos (composto pela Lei da Ação Popular, Lei da Ação Civil Pública, Lei de Improbidade Administrativa, Mandado de Segurança Coletivo, Código de Defesa do Consumidor e Estatuto da Criança e do Adolescente) e, em algumas situações, tem feito prevalecer a norma especial em detrimento da geral (REsp 1452660/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 27/04/2018).
6. A norma específica inserida no microssistema de tutela coletiva, prevendo a impugnação de decisões interlocutórias mediante agravo de instrumento (art. 19 da Lei n. 4.717/65), não é afastada pelo rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, notadamente porque o inciso XIII daquele preceito contempla o cabimento daquele recurso em ‘outros casos expressamente referidos em lei’.
7. Agravo interno provido para anular o aresto recorrido e determinar que o Tribunal a quo examine o agravo de instrumento ali interposto, como entender de direito”. (AgInt no REsp 1733540/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 04/12/2019). (g.n.)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.